Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A apreensão de quase 14kg de maconha justifica a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06.
1.1. De toda sorte, o acolhimento do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal se mostra inviável porque houve, também, o adequado reconhecimento dos maus antecedentes.
2. Em que pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante superior a quatro anos, não excedendo a oito, situação em que, a princípio, seria cabível o regime inicial semiaberto, verifica-se que a reincidência e os maus antecedentes do apelante impõem a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual ficou mantido o regime fechado estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.